Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-54.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
DESPACHO Diante do posicionamento das partes, aguarde-se a sessão de julgamento. Contudo, não há qualquer impedimento que realizem acordo extrajudicial. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator